Tribunal: TJMT
Processo: 0011194-44.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011194-44.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PRISCILA EVELYN LEAO BARROS - CPF: 806.008.081-49 (VÍTIMA), MARCIO BEAZI - CPF: 718.531.200-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGINAÇÃO DEFENSIVA –
1. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO APELANTE

–
I
NOCORRÊNCIA –
AU
TORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DISPARO EFETUADO EM LOCAL HABITADO, COLOCANDO EM RISCO AS PESSOAS QUE ALI SE ENCONTRAVAM
OU MESMO NA CIRCUNVI
ZINHANÇA
– 2.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA
LEGÍTIMA DEFESA
PRÓPRIA
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS
–

AUSÊNCIA DE PROVAS DA
INJUSTA AGRESSÃO
, ATUAL OU IMINENTE
E
DA
MODERAÇÃO DOS MEIOS
EMPREGADOS
PELO APELANTE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

3.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1.
Infere-se da descrição do
tipo penal
do
art. 15, da Lei n. 10.826/03
que não é necessário que o disparo ocorra em local público, incidindo a norma penal também sobre os disparos realizados em ambiente priva
do, desde que habitado, tal como no caso em tela, em que o apelante efetuou o disparo dentro do quarto de sua casa, portanto, em local habitado, colocando em perigo pessoas que ali se encontram ou
mesmo
na circunvizinhança.

2.
É descabido cogitar em
excludente de ilicitude da
legítima defesa,
porquanto o apelante
não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem.

3.
Apelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Marcio
Beazi

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0011194-44.2016.8.11.0037
(c
ódigo 181281
), pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste-MT
, que

o condenou

pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art.
1
5
,
d
a Lei n. 10
.
826/03)

à pena de
2
(
dois
)
anos
de reclusão
, no regime aberto
, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito
a ser
em
fixadas pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.

O
apelante
, forte nas razões encartadas
no
s

ID
s
90875466
/
90875467
, requer
sua absolvição, alegando que agiu sob o pálio da excludente da legítima defesa
, sem a ocorrência de qualquer excesso doloso ou culposo
, nos termos do
s

art
s
.
2
3, II e
25
,

do

Código
Penal
, bem como em razão da atipicidade da
sua
conduta, uma vez
o disparo ocorreu dentro de ambiente privado, habitado somente por ele
.

O Ministério Público
apresentou as contrarrazões que estão juntadas
no ID 90875469
, almejando
o desprovimento do
presente
recurso, com
a manutenção do
decisum
condenatório
tal como foi prolatado
.

E
,
nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 96511959, seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada às
p. 1⁄2 do ID 90870992
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 05 de novembro de 2016, por
volra
das 07:30hs, na Rua Jasmim, no23, Bairro Condomínio Pioneiro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MÁRCIO BEAZI
, efetuou disparo de arma de fogo (não
apreendida), em
lugar habitado, na direção da
vítima PRISCILA EVELYN LEÃO BARROS, na intenção de intimidá-la.

Na ocasião, a vítima, que no passado foi casa com o denunciado, foi até a residência do mesmo e após uma discussão entre ambos, PRISCILA deferiu palavras de baixo calão ao denunciado, que bastante alterado, efetuou um disparo de arma de fogo na direção do teto com a intenção de intimidá-la.
[...]
D
estaques no original

Da leitura
destes
autos, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelo boletim de ocorrência
que que constitui as fls.
4/5

(
ID 90870993)
;
bem como
pela prova oral colhida ao longo da persecução penal
.

E
m relação à atipicidade da conduta
suscitada pelo apelante
, ao argumento de que
não restaram preenchidas
as elementares
do tipo penal que foi imputado
à sua pessoa
, ao argumento de que
“
o disparo da arma ocorreu dentro de seu quarto, portanto, local privado, habitado somente por ele
”, tem-se que
a tese
não merece
acolhimento
.

Isso
,
porque
o tipo penal em referência – art. 15, da Lei n. 10.826/03
–

é classificado como de mera conduta, ou seja, que independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade ou para alguma pessoa especificamente
e c
onsiste em
:
“
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”.

Logo
,

não é necessário que o disparo
ocorra
em local público,
incidindo a norma penal também sobre os disparos realizados em ambiente privado, desde que habitado, tal como no caso em tela, em que o apelante
fez
o disparo dentro do quarto de sua casa,
portanto,
em
local habitado, colocando em perigo pessoas que ali se encontra
va
m ou
até mesmo
na circunvizinhança.

Por outro vértice, n
o que concerne à autoria delitiva, vê-se que
esta restou
comprovada pela confissão
judicial e extrajudicial
do
apelante
, não
o
bstante
ele
tenha sustentado que agiu impelido pela excludente da legítima defesa,
consoante se infere
destes
trechos de seu depoimento
prestado
na fase policial:

[...] QUE o suspeito alega que na data e hora dos fatos ele estava deitado em seu quarto, momento em

que seu pai bateu na porta do quarto dele avisando que a Priscila, sua ex
-
mu
l
her estava na porta da

casa procurando por ele;

Que em
questão
de instantes que seu pai comunicou que Priscila estava no

port
ã
o, a mesma, apareceu na porta de seu quarto, invadiu o quarto em que ele. estava com uma

mulher e ela avan
ç
ou nele,
agredindo
ele fisicamente e
verbalmente; Que ele conseguiu tirar a mulher

de dentro do quarto, no entanto, Priscila entrou em seu quarto saiu puxando todas as gavetas do

criado mudo e foi puxar as gavetas do guarda
-
roupa bem como abriu uma das portas dele, momento

em que o suspeito correu para o guarda
-
roupa pegar sua arma; Que o suspeito te
m
uma arma

registra sim;
Que o suspeito alega que correu para o guarda roupa e pegou a arma com receio de

Priscila pega
-la
primeiro e fazer algo, j
á
que a mesma estava desequilibrada e jogando todas as

coisas do guarda
-
roupa para fora; Que o suspeito alega que quando ele pegou a arma para que

Priscila n
ã
o a pegasse, a mesma segurou em seu
órgão
genital, com o intuito de feri
-l
o; Que passado

em torno de 10 minutos ele tentando fazer com que ela soltasse seu
órgão
genital, ele
não
conseguia,

até mesmo porque numa das
mãos
dele, estava segurando a arma; Que como Priscila
não
soltava ele,

e agredindo
não
fisicamente mas como verbalmente, ele deu um disparo com a arma para cima, no

telhado, sem intuito de momento algum atingi
-l
a; Que o suspeito alega que quando ele deu o disparo

de arma para cima, foi quando

Priscila

soltou

ele, bem

como seu
órgão
genital; Que

seu
órgão
genital

ficou até ferido na hora
; Que em momento algum ele trancou ela dentro do quarto,
até
mesmo

porque se ele tivesse feito isso com ela, ela
não
teria ligado para a
polícia
; Que o suspeito alega que

Priscila pegou o celular que ele usava para
negócios
, e levou embora
[...]
(
Marcio
Beazi
,
depoimento extrajudicial

–
p. 1⁄2 do ID 90870994
)
.
Destacamos

Registre-se, por necessário, que a
confissão

acima reproduzida
foi
parcialmente
confirmada
sob o crivo do contraditório
, oportunidade na qual
o
apelante
,

mais uma vez
,

disse
que teria apenas se defendido de agressão injusta por parte
da vítima

Priscila Evelyn
,
à época
sua ex-mulher,
que invadiu seu quarto, passou
a lhe
agredir física e verbalmente, razão pela qual, como defesa, pegou a arma de fogo e desferiu um tiro para cima, na direção do teto do quarto
.

Veja-se esta parte de seu interrogatório judicia:

[...] J
uiz: Entendeu a acusação?

Acusado: Entendi

Juiz: Ela é verdadeira?

Acusado: Na verdade eu atirei
pra
intimidar ela, no teto,
não
em dire
çã
o a

ela como diz ai, na verdade ela entrou
lá
no quarto muito alterada e

come
ç
ou me agredir verbalmente, fisicamente

Juiz: O sr. estava separado

dela?

Acusado: Estava
.

Juiz: A casa era de quem?

Acusado:
é
minha a casa l
á

Juiz: E ela entrou l
á
como?

Acusado: Na verdade ela pulou o muro

Juiz: E ela

foi l
á
fazer o que?

Acusado: Ent
ã
o eu estava com outra menina l
á
e ela meio

que desconfio
u
n
ã
o
sei, ela apareceu l
á
da
í
, ela come
ç
ou a me agredir

verbalmente, fisicamente, e come
ç
ou a puxar as gavetas (...), e eu
l
embrei da

arma que estava na gaveta do guarda
-
roupa, ai eu peguei a arma e ela

come
ç
ou a me agredir, estava agarrada em meus
órgãos
genitais ai eu

peguei e dei um disparo pra cima pra ela larga e
intimidá-la,
entendeu?

Juiz:

A outra mo
ç
a ainda estava l
á
?

Acusado:
não

Juiz: O sr. estava nu?

Acusado: Estava

Juiz: E como ela pegou?

Acusad
o
: Ent
ã
o n
ó
s come
ç
amos

discutir, ela come
ç
ou a me agredir, ai eu estava nu ela pegou no meu
órgão
genital ai que eu fui na gaveta da arma e peguei a arma e dei um disparo pra

cima pra intimid
á
-la
[...]

(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/fc499ef4eb7236ec88de210db43ed51d20210602224201823
- ID 90875487
)
Destacamos

T
odavia
,
não
há
nestes
autos qualquer indicativo de que tenha havido
luta corporal
entre o
apelante
e a ofendida, tampouco exame de corpo de delito apto a comprovar a existência de qualquer lesão
que
ele possa ter
sofrido.

Por seu turno, Priscila Evelyn Leão Barros, em juízo retificou parcialmente
as
declarações
que prestou na fase
administrativa
, informando
dessa feita
que reatou o relacionamento com o
apelante

após e evento
;

e
que
no dia,
ele
só pegou a arma para intimidá-la
,
disparando um tiro para cima, mas que sua intenção não era matá-la
. Por fim, a ofendida consignou que
não tinha conhecimento da arma até fatídico
acontecimento
.

Destarte,
resta claro deste autos,
que
não obstante

a
ofendid
a
, de fato, tenha
provocado o apelante, agredindo-o verbal e fisicamente
,
ele
teria
pegado uma arma de fogo e
a
tirado para cima
durante o entreveiro
,

ou seja
,
o disparo não aconteceu
em
legítima
defesa própria,
porque não havia agressão

proporcional
para ser
repeli
d
a
,

uma vez que Priscila Evelyn
sequer

esta
va
armad
a ou
agredindo
o recorrente
de forma que fosse necessária a defesa por meio de uma arma de fogo
.

Daí por que, embora

conste dos depoimentos acima mencionados que teria
ocorrido um desentendimento entre o
ape
l
ante
e
a
ofendid
a
,
tal entrevero
, por óbvio,
não justifica a atitude desproporcional
dele
,
que
utiliz
ou
uma
arma de fogo

e desferiu um tiro para o alto apenas para amedrontar
a vítima
.

Diante disso
,
não há
como se
falar em absolvição
do
apelante

pela incidência da excludente de ilicitude
da legítima defesa,
uma vez que
ele
não comprovou a utilização “
moderada dos meios necessários
” para repelir a “
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”, consoante dispõe o art. 25 do Código Penal.

Aliás, s
obre essa temática
,
esta é a doutrina de
Victor Eduardo Rios Gonçalves:

Não se pode, contudo, esquecer de que a legítima defesa possui vários outros re
quisitos.
Ela exige, ainda, que o agente use moderadamente dos meios
necessários para repelir a injusta agressão
.
Esse requisito não se mostra presente, por exemplo, quando alguém empurra outra pessoa, ou lhe dá um tapa no rosto, ou, ainda lhe joga alguma bebida no rosto, e o agente, em contrapartida, efetua vários disparos contra ela
. (...).

Da mesma forma,

exige a excludente da legítima defesa que a agressão seja
atual ou iminente. Na prática, contudo, se uma pessoa agrediu outra com socos e
chutes e, cessada a agressão, foi até seu veículo para deixar o local, sendo, neste momento, alvejada pela vítima da agressão, que conseguira pegar um revólver com
amigo
que estava próximo, não estará configurada a legítima defesa porque a agressão inicial contra ela já havia cessado
.
(...
).
(
In
Direito Penal
E
squematizado
,
parte especial
– São Paulo : Saraiva, 2011, p. 87).

Destacamos

Esta
Corte de Justiça
,
enfrentando temas assemelhados ao discutido neste recurso, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DO RÉU – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL – 2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A realidade dos autos, não demonstra que o réu agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra sua pessoa.

O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao réu, e in
casu
, não ocorre.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua pena-base.

(
TJMT -
N.U 0005415-72.2014.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 17/05/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO – 1.1) CONDUTA ATIPICA – AGRESSÃO MÚTUA – IRRELEVÂNCIA - FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA – 1.2) PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – IMPERTINÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – 1.3) LEGÍTIMA DEFESA - FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 25 CP – 2) ATENUANTE INOMINADA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE APESAR DA PRIMARIEDADE – 3) – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICE – SÚMULA 588 STJ – 4) SURSIS – IMPEDIMENTO LEGAL E SÚMULA 536 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ.

1.1 - Ainda que admitida a existência de agressões mútuas, justifica-se a procedência da denúncia pela desproporção do uso de força utilizada contra
a vítima, que, após uma discussão, foi arremessada contra um ventilador e agredida pelo apelante com um chute e mordida.

Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, as palavras da vítima possuem especial relevância porque geralmente perpetradas sem a presença de testemunha.

1.2 – Tratando-se de crimes ou contravenções penais praticadas contra mulher, não há se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima, porquanto não se pode considerar de somenos importância o delito cometido contra a integridade física de outrem, ainda mais no contexto de violência doméstica.

1.3 - Não há como ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, se ausentes os seus requisitos legais.

2 – A primariedade não pode ser reconhecida como atenuante inominada, já que não indica uma menor culpabilidade do sujeito.

3 - A Súmula 588 do STJ veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos crimes cometidos no âmbito familiar;

4 - Em se tratando de ilícitos cometidos no âmbito da violência doméstica e contra a mulher,
o sursis
tem sua aplicação expressamente vedada pela Lei n.o 11.340/2006, conforme disposto em seu art.41, com realce jurisprudencial da Súmula n.o 536 do STJ.

(
TJMT -
N.U 0036781-53.2016.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 01/07/2020)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcio
Beazi
, mantendo
incólume

a
sua condenação pela prática do delito
tipificado no art. 15
,
da Lei n. 10.826/2003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021